Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743009-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS SILVA BRANDIZZI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido do Agravante (ID 66655205). Promova a Secretaria da Turma a retirada do processo da 28a Sessão Ordinária Presencial da Primeira Turma Criminal e o inclua na próxima pauta presencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator